Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGISTRO DE ARMAS COLECIONADOR. TRAJETO. RESIDENCIA X CLUBE DE TIRO. ARTIGO 156 CPP. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PERDIMENTO. ARMA. CABÍVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTEMUNHA POLICIAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O porte de armas concedido às pessoas que possuam o registro de Colecionador, Atirador e Caçador – CAC, autoriza apenas o transporte destas apenas no trajeto estande de tiros ou clube de tiros para residência. O CAC preso em flagrante em local fora desta rota comete o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003.
2. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando se mostram harmônicos e coerentes com outras provas encartadas ao caderno processual, tais como laudo de constatação, apreensão de arma e munição. Precedentes TJDFT.
3. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 306, §1o, II e §2o da Lei 9.503/97, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível.
5. O artigo 91 do Código Penal preconiza como efeito genérico da condenação a perda em favor da União dos instrumentos do crime cujo porte ou detenção constitua fato ilícito. Considerando que o réu cometeu a conduta delituosa de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por estar portando arma fora do trajeto residência - clube de tiro, ainda seja colecionador e atirador esportivo, perderá o objeto do (arma).
6. Negado provimento ao recurso.